Tribunal: TJDFT
Processo: 0007895-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007895-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 68468002, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos créditos dos substituídos FRANCISCO HERON ANTONIO DE LIMA, FRANCISCO JORGE DOS SANTOS, FRANCISCO LEANDRO CAETANO, FRANCISCO MARCOS FREIRE, FRANCISCO PAZ DE LIMA, SUCESSORES DE FRANCISCO SOARES e FRANCISMAR DOS SANTOS BARBOSA. O exequente impugnou as planilhas sustentando a ausência dos valores relativos aos honorários da execução (ID: 68930782). O DF alegou que os cálculos estão corretos (ID: 70386113). O modo de pagamento para Requisição de Pequeno Valor foi definido em 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do acórdão n. 1371731 (ID: 29248378), que transitou em julgado no dia 22/11/2021 (ID: 30937993). Passo a decidir. É fato que, conforme salientado pelo exequente, na decisão de ID: 9348833, fixou-se os honorários advocatícios relativos à execução no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que não houve determinação por este juízo para elaboração dos cálculos relativos aos honorários de execução (ID: 66395001), de forma que se apresenta prematura a análise quanto à verba advocatícia neste momento processual. Mesmo porque, na petição de ID: 64850079, o exequente não fez requerimento para que fossem calculados os honorários sucumbenciais, de modo que a impugnação não é oportuna. Diante disso, considerando que os valores referentes aos substituídos não foram impugnados pelas partes e que a irresignação do exequente limitou-se aos honorários de sucumbência, conclui-se pela ausência de divergência acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 68468002, razão pela qual sua homologação é medida que se impõe. Diga o SINDIRETA se os substituídos têm interesse em renunciar ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR